Tribunal: TJMT
Processo: 1008391-03.2018.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008391-03.2018.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), DORIVAL GARCIA (AGRAVADO), DORIVAL GARCIA - CPF: 411.753.449-15 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – QUANTIA PENHORADA NO CURSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A QUITAÇÃO INTEGRAL DOS DÉBITOS, DECLARANDO EXTINTA A EXECUÇÃO – LEVANTAMENTO DO VALOR POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE – INSURGÊNCIA PARA RECEBIMENTO DOS ENCARGOS DECORRENTES DE MORA – PLEITO DE INCIDÊNCIA DO TEMA 677 DO STJ – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Considerando-se que o bloqueio judicial foi realizado em conformidade com o valor atualizado da CDA exequenda, informado pelo próprio Ente Público Exequente, não há como se admitir a perpetuação indefinida do feito executivo, sob pretexto de que os valores devem ser atualizados.

O Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplicam às execuções fiscais, dada a ausência similitude fática e jurídica entre as hipóteses.

As Ações de Execução fiscais regem-se por legislação específica.

Decisão monocrática mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município de Primavera do Leste/MT
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela própria Municipalidade, de modo a manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor extinguiu a Ação de Execução Fiscal movida em favor de
Dorival Garcia
, dada a quitação integral da obrigação.

Em suas razões recursais, aduz a Municipalidade agravante, em suma, que a conclusão adotada pela decisão monocrática, no sentido de que não se mostra viável a perpetuação indefinida da demanda executiva, afronta a integralidade da inteligência insculpida no Tema 677 do STJ.

Pontua que, o aludido entendimento da Corte Cidadão, “
é claro no sentido de que o bloqueio de valor não isenta o executado dos consectários de sua mora
” (Id. 230581198, fl.06)

Assevera que, no caso concreto, a extinção da demanda executiva sem que a Fazenda Pública informasse ao juízo o pagamento integral do crédito exequendo
, “em razão da necessidade de observância aos critérios de juros, correção monetária, multa e demais acréscimos
”
,
viola o estabelecido no Tema 677 do STJ (Id. 230581198, fl.08).

Defende a existência de crédito remanescente, no importe de R$ 1.188,30 (hum mil cento e oitenta e oito reais e trinta centavos) (Id. 230581198, fl.08).

Forte nessas premissas, pugna pela retratação da decisão monocrática, e caso não seja este o entendimento, que o julgado seja submetido ao colegiado (Id. 230581198, fl.09).

Não há contrarrazões (Id. 230821162).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Ressai
dos autos que o Município de Sorriso/MT ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de Dorival Garcia, visando o recebimento de R$ 5.764,07, (cinco mil e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Sete Centavos) oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 14234/2018) (Id. 216846861).

Durante a atualização dos valores devidos, chegou-se ao montante de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). conforme CDA atualizada pelo própria Fazenda Pública (Id. 216846905, fl.02 e 216846911).

Ato contínuo, foi realizada a penhora no montante integral do débito, devidamente atualizado, além do levantamento dos valores bloqueados (Id. 216846919).

Ato contínuo, a Fazenda Pública exequente requereu nova constrição de valores, em razão da existência de valores remanescentes (Id. 216846941).

Subsequentemente, sobreveio sentença declarando extinta a obrigação nos termos dos artigos. 924, inc. II e 925, ambos do CPC (Id. 216846943).

Irresignada, o Município de Primavera do Leste/MT interpôs recurso de apelação sustentando que a sentença extintiva se processou de forma prematura, pois a quantia penhorada eletronicamente
não contemplou o valor atualizado da dívida, face a existência de saldo remanescente.

Ao recurso de apelação em questão fora negado provimento de forma monocrática.

Daí a interposição do agravo interno.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 156, inc. I, do CTN, dispõe que a execução fiscal se extingue com a quitação integral do débito, confira,
verbis
:

“Art. 156 – Extinguem o crédito tributário:

I – o pagamento
(...)”

In casu
, da simples leitura do caderno processual, pode se constatar que o bloqueio judicial foi realizado em conformidade com o valor atualizado da CDA,
informado pelo próprio Ente Público Exequente
(Id. 216846919).

Ora, não se pode protelar indefinidamente a Execução Fiscal em questão, sob pena de perpetuar eternamente o feito, ao argumento de atualização do crédito exequendo.

Dito de maneira ainda mais clara, entender de forma diversa implica em aceitar a perpetuação da ação judicial, isso porque, todas as vezes em que o Magistrado apreciar e deferir o pedido de penhora online, a CDA já estará novamente desatualizada, existindo, dessa forma, sempre um saldo remanescente relacionados a atualizado do débito, contrariando ao princípio constitucional da duração razoável do processo, já mencionado anteriormente neste voto.

Nesse sentido vem se manifestando a jurisprudência.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
PRETENSÃO DE SALDO REMANESCENTE DECORRENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

1. A parte exeqüente pretende, pela segunda vez nos autos, receber os valores atinentes à “atualização da atualização”.
Não há que se falar em saldo remanescente, mostrando-se descabida nova atualização, sob pena de acolher a eternização do processo, já que a efetividade não pode tornar-se um fim em si mesmo.

2. Consideram-se incluídos no presente acórdão os elementos suscitados pelas partes, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 70071858773, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Hilbert Maximiliano Akihito Obara, Julgado em: 27-03-2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOVA
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES
. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV COMPLEMENTAR JÁ CONCEDIDA, INCLUSIVE NOS MOLDES RECLAMADOS, ENTRE A DATA DO CÁLCULO DA REQUISIÇÃO E O PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO. A parte exequente já obteve a correção monetária e juros de mora da RPV, descabendo nova atualização a qual significaria eternizar o litígio desnecessariamente, considerando que os ônus para o devedor cessam com o depósito ou sequestro da importância. Recurso improvido”. (TJRS - Apelação Cível, Nº 70082981341, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Julgado em: 10-12-2019)

Entrementes, uma vez que o valor penhorado na importância de R$ 52.876,82 (cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos) foi suficiente para quitar o débito executado, se mostra ilegítima a realização de nova penhora no feito.

Por outro lado, não se desconhece que o Tema 677 do STJ, estabelece que o depósito ou a penhora de bens, não isenta o devedor do pagamento dos consectários de mora respectivos.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono a integralidade da tese fixada pelo Tribunal da Cidadania:

Tema 677 do STJ – “
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
”.

Ocorre, todavia, que a inteligência firmada no verbete em questão, não se aplica às execuções fiscais de crédito tributário, as quais se submetem, a rigor, às disposições do artigo 9º, § 4º, c/c o artigo 32 da LEF que estipulam inequivocamente que o depósito do valor exequendo faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora, bem como ao disposto no art. 156 do CTN que atribui efeito extintivo do crédito tributário à conversão do depósito judicial em renda. Senão, vejamos
:

“
Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

(...)

§ 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora
.

(...)”
.

“
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento
;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda
”;

Dessa forma, tendo em vista a quitação integral do crédito exequendo, bem como a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ às execuções fiscais, a manutenção da decisão monocrática é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024